Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731322-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - FUNDAFFEMG RECORRIDO: MARISTELA DA SILVEIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE LUIS DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. RN 428/2017 E RN 465/2021 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DA OPERADORA. ABUSIVA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento do STJ o tratamento domiciliar (home care), deve ser prestado de forma completa e por tempo integral, desde que lastreado em indicação médica, e quando constituir desdobramento da internação hospitalar, razão pela qual a gestora do plano de saúde deve ser fornecer os medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade do paciente, especialmente, se for prescrito pelo médico credenciado, independentemente de pedido específico nesse sentido. 2. A inaplicabilidade do CDC à situação não afasta a obrigação primária dos planos administrados por entidade de autogestão (fechada) de cumprirem as obrigações contratuais, dado que a autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (art. 421 do Código Civil). 3. Deve prevalecer a indicação de home care realizada por médico que já vem acompanhando o quadro clínico do paciente e que possui a expertise necessária para prescrever a modalidade de tratamento mais adequada. 4. De acordo com o entendimento do STJ, a assistência domiciliar deve ser custeada pela operadora do plano de saúde, independentemente de previsão contratual, quando determinado pelo médico, visto que constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 5. A RN n. 428/2017 da ANS traz orientações para a cobertura assistencial mínima, do que se depreende que seu rol e apenas exemplificativo, podendo ser ampliado a depender da indicação médica frente às necessidades do paciente segurado. 6. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, visto que o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15%. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. LAUDO PERICIAL. INDICAÇÃO MÉDICA. RN 428/2017 E RN 465/2021 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DA OPERADORA. ABUSIVA. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. QUESTÕES RECURSAIS DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação, em que o Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada obscuridade, tendo em vista que o caso em questão não se trata de internação domiciliar, mas sim de assistência domiciliar, que inclui procedimentos pontuais, mas não apresenta pontuação compatível com internação domiciliar. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há o vício apontado pelo Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 4. Na hipótese vertente, o Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos. 5. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração. 6. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 10, inciso VI, §3o, da Lei 9.656/98, defendendo que as operadoras de planos de saúde de autogestão não são obrigadas a possuir um plano-referência, ou seja, as disposições do seu regulamento devem ser rigorosamente seguidas. Sustenta que não há cobertura no regulamento da FUNDAFFEMG para o serviço de assistência domiciliar, ao argumento de que esse não é um serviço considerado obrigatório pela ANS, visto não estar presente no Rol de Procedimentos e Eventos daquela Agência Reguladora. Conclui que as normas do regulamento da insurgente devem ser observadas, no sentido de que não deve haver obrigatoriedade em se cobrir procedimento fora da cobertura; b) artigo 9o do Código de Processo Civil e enunciado 98 da Súmula do STJ, alegando que o princípio da ampla defesa não foi observado no caso em tela, pois aplicou multa de 2% após a apresentação de embargos de declaração, por entender que foram protelatórios. Aduz que a simples rejeição dos embargos não os torna, por si só, protelatórios, sendo necessária a demonstração inequívoca de má-fé ou de abuso do direito de recorrer. Pleiteia o afastamento da penalidade imposta; c) artigo 926 da Lei Adjetiva Civil, asseverando que a negativa de cobertura de assistência domiciliar é legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 492 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL CIOGLIA LOBÃO, OAB/MG 86.734 (ID 72998119). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 10, inciso VI, §3o, da Lei 9.656/98. porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência” (AgInt no AREsp n. 2.532.669/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 9o e 926, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.175.595/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à suposta contrariedade ao artigo 492 do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Revela-se deficiente o recurso quando a parte recorrente apresenta arguição genérica de ofensa à lei, sem demonstrar a efetiva contrariedade, indicando dispositivos legais os quais não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Inteligência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.193.650/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72998119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015